Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-33.2012.8.11.0099
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000599-33.2012.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANDRO MAZZOCHIO - CPF: 017.323.959-50 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –MODALIDADE EAD – INSTITUIÇÃO PARCEIRA – CONTRATO FIRMADO ENTRE AUTORA E ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CADEIA DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO – PARÂMETROS DESTA CORTE – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Em consonância com os artigos 14 e 18, ambos do CDC, os integrantes da cadeia de consumo respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, não configurando ilegitimidade passiva
in casu
.

2- O cancelamento unilateral da extensão da universidade gerou dano moral, ultrapassando a esfera do descumprimento contratual e dos meros aborrecimentos e dissabores, ocasionando afrontas a direitos subjetivos e personalíssimos.

3- O montante indenizatório é arbitrado pelo juízo singular, que, diante do caso concreto, examinando a gravidade, a consequência e a abrangência negativa do ato ilícito na vida do lesado, estabelece, dentro do razoável, o valor de uma indenização justa, consoante parâmetros desta Corte de Justiça. E, verificando que o montante arbitrado mostra-se elevado, impõe-se a sua redução.

4- Em caso de ilícito de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000599-33.2012.8.11.0099

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: IVANDRO MAZZOCHIO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais c.c Restituição de Valores nº 0000599-33.2012.8.11.0099 - Cód. 60866 - 205/2012, da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, em que se julgou
“JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal, isso para: CONDENAR a parte requerida, ao pagamento do valor de R$ 950,00, a título de danos materiais, à autora. CONDENAR a parte requerida, ao pagamento do valor de R$15.000,00, a título de danos morais, à autora. Incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (01.2010 – mês da matrícula - art. 398 do CC e Enunciado 54 da Súmula do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ).“
(ID. 135167911).

Preliminarmente, alega a sua ilegitimidade passiva sustentando que
“por força de contrato (instrumento de rescisão) celebrado entre a denunciada COLÉGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA com a UNOPAR, deve esta instituição ser afastada do Polo Passivo da presente lide, por conta de sua ilegitimidade ad causam e da sua notória ausência de responsabilidade nos fatos vivenciados pelos alunos”.

No mérito, aduz que
“os fatos alegados pela requerente não ensejam o direito à indenização. Olvida que, em se tratando de responsabilidade civil, sem a presença de todos os pressupostos, não há qualquer direito à indenização”.

Argumenta que
“o Apelado não trouxe nenhum indício da ocorrência de dano, muito pelo contrário, deixa cristalino que os supostos danos alegados foram oriundos da sua não observação ao cumprimento do contrato educacional firmado, bem como atitudes de terceiro de má-fé que instalaram um Polo EAD clandestino da UNOPAR no município de Cotriguaçu-MT, sem qualquer ingerência e conhecimento da ora Apelante”.

Acerca do
quantum
indenizatório pontua que o
“valor fixado em sede de sentença é extremamente exorbitante e desarrazoado em relação ao fato vivenciado, e notadamente causará o enriquecimento ilícito do Apelado”.

Defende que em casos de
“responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002, bem como entendimento consolidado na Jurisprudência Pátria, Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o próprio Superior Tribunal de Justiça”.

Em suma requer o provimento do recurso para “
reformar a r. sentença, acolhendo a preliminar aventada e julgando-a totalmente improcedente, ou caso assim não entenda, que seja minorada a condenação por danos morais, haja vista que fixada em valor desarrazoado e em afronta latente a razoabilidade e proporcionalidade”
(ID. 135167991 – pgs 68/94).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 135167997).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alega a apelante, em suma, que é ilegítimo a para figurar no polo passivo da respectiva ação, tendo em vista que foi celebrado contrato de uso de serviços educacionais entre “
Colégio Uni-Alta Floresta LTDA”
com a antiga UNOPAR, e por isso, não possui qualquer responsabilidade nos atos suportados pela parte apelada.

Tal argumento não prospera, pois, a princípio, trata-se de relação de consumo, aplicando-se as normas do código consumerista que prevê o instituto da responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores perante o consumidor.

Em termos gerais, a responsabilidade solidária encontra-se balizada no Art. 7º do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único, o qual reza que, no caso de uma lesão contra o consumidor, havendo mais de um autor, toda a cadeia será responsabilizada. Tal instituto está consagrado, também, nos artigos 14, 20 e 25, do mesmo texto legal.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...)

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. (...)

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

Ante a responsabilidade solidária dos agentes, é cabível ao consumidor ajuizar ação em face de um, de alguns ou contra todos os integrardes da cadeia de fornecimento.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL - INEXITOSA - PRODUTO ESSENCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.º do Código de Defesa do Consumidor. 2. Consoante jurisprudência exarada por este Tribunal de Justiça, a frustração decorrente da impossibilidade de uso de geladeira nova, somado ao fato da reclamada não proceder com a substituição do bem essencial, conforme requerido pelo consumidor, ultrapassa o mero dissabor. 3. Deixou a ré e apelante de apresentar provas hábeis a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (N.U 1009431-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGÊNCIA DE VIAGENS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA –

JOGADOR DE FUTEBOL – SELEÇÃO NO EXTERIOR – EMBARQUE NEGADO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor.” (TJ-MG, 4940997-81.2004.8.13.0024, Relator WAGNER WILSON, j. em 25.11.2009, DJ 05.02.2010) Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a negativa de embarque, nasce a obrigação de indenizar, haja vista a falha na prestação do serviço. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1014847-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais c.c Restituição de Valores nº 0000599-33.2012.8.11.0099 - Cód. 60866 - 205/2012, da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, em que se julgou
“JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal, isso para: ?CONDENAR a parte requerida, ao pagamento do valor de R$ 950,00, a título de danos materiais, à autora. ?CONDENAR a parte requerida, ao pagamento do valor de R$15.000,00, a título de danos morais, à autora. Incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (01.2010 – mês da matrícula - art. 398 do CC e Enunciado 54 da Súmula do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ).“
(ID. 135167911).

O apelante sustenta, em síntese, que não ficou demonstrado nos autos qualquer fato que enseja o direito a reparação moral, haja vista a ausência dos seus pressupostos, tal como que os danos alegados pela apelada é resultante de sua ausência de observação com o contrato educacional firmado, e que o montante indenizatório fixado em sentença é exorbitante e desproporcional com os fatos narrados na inicial.

Analisando os autos, a parte autora narra que após êxito na prova vestibular, matriculou-se na instituição, cujo polo estava situado no município de Alta Floresta/MT e foi lhe ofertado curso superior na modalidade de educação à distância (também denominado de EAD), sendo-lhe assegurado que as aulas seriam transmitidas em uma escola na cidade de Cotriguaçu/MT, local de sua residência.

Nesse passo, antes de findar o semestre letivo, a instituição informou que haviam irregularidades praticadas quando da oferta dos cursos na cidade de Cotriguaçu/MT, e por isso, encerraram a atividade na respectiva cidade, sendo ofertada aos alunos a devolução dos valores pagos, mas impedindo-os de concluir o curso superior.

Pois bem.

Como já asseverado, o presente caso é de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de contrato de prestação de serviços educacionais, o qual foi encerrado por irregularidades praticadas pela parte apelante.

Acerca do tema, trata o Art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Cabia à apelante trazer aos autos, abundante conteúdo probatório a respeito do real motivo pelo qual encerrou as atividades da unidade de ensino em Cotriguaçu/MT, mas limitou-se apenas em afirmar que tal encerramento, frisa-se meses após a oferta, se deu porque a unidade não estava seguindo as normas determinadas pela instituição, pois definiu aos alunos que comparecessem apenas uma vez por semana na unidade e nos dias de avaliação.

É resguardado ao consumidor, a clara e nítida informação sobre o produto e serviço ofertado, consoante art. 6º do CDC:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Evidenciado, desta forma, a falha na prestação do serviço ofertado pela apelante, haja vista que sequer oportunizou meios para adequação do devido cumprimento das normas por ela estipulados, encerrando de modo arbitrário o curso, trazendo efetivo prejuízo aos alunos que se matricularam.

Por conseguinte, também está comprovado o dano causado pela interrupção do curso antes do término do primeiro semestre e a ausência de informações prestadas, e o nexo causal entre eles, logo, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade à apelante, ante a cadeia de consumo exteriorizada.

Assim, o pleito indenizatório, é medida que se impõe, em decorrência dos fatos aqui apresentados, estando comprovado os pressupostos ensejadores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – PREPARO REALIZADO CONFORME A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇÃO NO TJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO –
CURSO NA MODALIDADE EAD – ATIVIDADES PRESENCIAIS MINISTRADAS POR INSTITUIÇÃO PARCEIRA – IRREGULARIDADES NO OFERECIMENTO DE CURSO SUPERIOR – CONTRATO FIRMADO ENTRE AUTORA E ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CADEIA DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO EM QUANTIA EXCESSIVA – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato gerador da obrigação jurídica para efeito do preparo ocorre no ato da interposição do Recurso (Lei n. 11.077/2020). É evidente a legitimidade passiva da apelante se foi claramente contratada pela parte autora e, portanto, integra a cadeia de fornecimento de serviço. Quando o valor fixado para a reparação dos danos morais é excessivo, a minoração com razoabilidade e proporcionalidade faz-se necessária. Por se tratar de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora são aplicados a contar da citação (art. 405 do CC).” (N.U 0000968-56.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021) (grifei)”

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO NA MODALIDADE EAD – ATIVIDADES PRESENCIAIS MINISTRADAS POR INSTITUIÇÃO PARCEIRA – IRREGULARIDADES NO OFERECIMENTO DE CURSO SUPERIOR – CONTRATO FIRMADO ENTRE AUTORA E ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CADEIA DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

– VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – PARÂMETROS DESTA CORTE – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, não havendo falar em ilegitimidade passiva no presente caso. O cancelamento unilateral e abrupto da extensão da universidade gerou dano moral, ultrapassando a esfera do descumprimento contratual e dos meros aborrecimentos e dissabores, ocasionando afrontas a direitos subjetivos e personalíssimos. A fixação do quantum da indenização por danos morais é meramente simbólica, porquanto a sua arbitragem é conferida ao julgador, que, diante do caso concreto, examinando a gravidade, a consequência e a abrangência negativa do ato ilícito na vida do lesado, estabelece, dentro do razoável, o valor de uma indenização justa, consoante parâmetros desta Corte de Justiça. E, verificando que o montante arbitrado mostra-se elevado, impõe-se a sua redução. Em caso de ilícito de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil). (N.U 0000594-11.2012.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, cabe ao julgador dosá-la de maneira razoável e proporcional ao caso analisado, cujo intuito é minimizar os sofrimentos suportados por seu beneficiário.

Dessa forma, é de se considerar ainda, a extensão do dano, arbitrando-o com bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, tenho que a importância fixada pelo juízo
a quo
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra excessiva, de modo que a indenização deverá ser minorada ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse interim, é o entendimento firmado por este Tribunal:

Recurso de Apelação Cível nº 1009102-08.2021.8.11.0003 – Rondonópolis Apelante: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Apelado: João Batista da Silva E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva. A cobrança indevida, acrescida de negativação do nome do autor, configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1009102-08.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Quanto ao pleito recursal de alteração do marco de incidência dos juros de mora, razão assiste à parte recorrente, porquanto, por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do disposto no art. 405 do Código Civil:
“contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para reduzir o valor da condenação a titulo de dano moral para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que a incidência dos juros de mora seja a partir da citação.

Mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022